Tribunal: STJ
Processo: 1432584-98.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728111 - MG (2024/0317707-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FALLETTI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
AGRAVADO
: ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SOLANGE PEDROZA - MG051799
INTERES.
: ASTHURIAS AGRICOLA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AGRÍCOLA MONÇÕES LTDA
INTERES.
: CAMAC CALDEIRARIA E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGRICOLA MONCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO
COMO
RETIFICAÇÃO
RETARDATÁRIA.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial sob os fundamentos de ausência de
violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
e inexistência de dissídio jurisprudencial, ante a
Súmula 7/STJ)
consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade
do recurso especial à luz dos requisitos formais e materiais,
notadamente a existência de omissão no acórdão recorrido, a
possibilidade de reexame fático-probatório e eventual dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem se manifestou de forma expressa e
fundamentada sobre todos os pontos relevantes à controvérsia,
não havendo falar em omissão ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA51829841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d79d25ec-0759-4705-ba99-4c0ea3df324d

jurisdicional (AgInt no
rel. Min. Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, DJe de
.
23/8/2023)
4. O acolhimento da tese recursal exigiria o reexame de fatos e
provas quanto à natureza jurídica do crédito discutido, providência
vedada pela
(AgInt no
rel.
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Min. Humberto Martins, DJe de
.
12/12/2024)
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo
legal, não sendo possível sua admissão como retificação
retardatária, aplicando-se a
(AgInt nos EDcl no
Súmula 83/STJ
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp n. 1.822.364/SP,
de
.
9/12/2022)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d79d25ec-0759-4705-ba99-4c0ea3df324d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728111 - MG (2024/0317707-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FALLETTI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
AGRAVADO
: ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SOLANGE PEDROZA - MG051799
INTERES.
: ASTHURIAS AGRICOLA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AGRÍCOLA MONÇÕES LTDA
INTERES.
: CAMAC CALDEIRARIA E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGRICOLA MONCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO
COMO
RETIFICAÇÃO
RETARDATÁRIA.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial sob os fundamentos de ausência de
violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
e inexistência de dissídio jurisprudencial, ante a
Súmula 7/STJ)
consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade
do recurso especial à luz dos requisitos formais e materiais,
notadamente a existência de omissão no acórdão recorrido, a
possibilidade de reexame fático-probatório e eventual dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem se manifestou de forma expressa e
fundamentada sobre todos os pontos relevantes à controvérsia,
não havendo falar em omissão ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

jurisdicional (AgInt no
rel. Min. Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, DJe de
.
23/8/2023)
4. O acolhimento da tese recursal exigiria o reexame de fatos e
provas quanto à natureza jurídica do crédito discutido, providência
vedada pela
(AgInt no
rel.
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Min. Humberto Martins, DJe de
.
12/12/2024)
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo
legal, não sendo possível sua admissão como retificação
retardatária, aplicando-se a
(AgInt nos EDcl no
Súmula 83/STJ
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp n. 1.822.364/SP,
de
.
9/12/2022)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
Ouvido, o Ministério Público Federal não se manifestou no mérito.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Conforme supracitada fundamentação, verifica-se que todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas,
ainda que de forma contrária às pretensões da parte recorrente,
inexistindo qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional no
caso sub judice.

Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
De fato, sobre os temas apontados como não enfrentados, assim se
manifestou a corte de origem:

Ora, o acórdão embargado consignou, de forma clara, expressa e
devidamente fundamentada, a interpretação alcançada pela turma
julgadora, que entendeu pela impossibilidade de revisão do valor do
crédito já homologado. Por oportuno, e a fim de evitar repetições
desnecessárias, transcrevo o trecho respectivo: Lado outro, no que se
refere à discussão do valor homologado, o agravante sustenta que não
teria sido observado “que o cálculo apresentado às fls. 51 incluía dois
valores de honorários sucumbenciais que não foram contabilizados no
montante total, em razão de terem sido arbitrados expressamente em
decisão judicial, sem demandar base de cálculo do crédito principal”.
Todavia, após atenta análise do feito, verifica-se que a administradora
judicial se posicionou em exata concordância aos cálculos apontados,
em manifestação protocolada em sede de aditamento, pela parte
agravante. A propósito, confira-se (f.12 da ordem 6): (...). Como dito,
tanto recuperanda, quanto administradora judicial exerceram o
contraditório com base em tais cálculos (fls. 3 e 10 ordem 7). Sobre o
tema, as lições da doutrina especializada: (...). Destarte, o processo é
alavancado por uma marcha que caminha para frente, evitando-se
retrocesso e rediscussão de situações já superadas. Assim, é inviável,
após a prolação de decisão que os homologou, alegar eventual
incorreção nestes, seja pelo efeito da preclusão, seja pela vedação ao
comportamento contraditório. (...) Em verdade, entender em sentido
contrário, além de lesar os institutos acima citados, implicaria o
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

revolvimento de todo o feito, com patente prejuízo à segurança jurídica e
ao contraditório, que foi instaurado justamente com base em tais cálculos.

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa ao enquadramento ou não da questão controvertida como retificação
retardatária de crédito, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa ao
enquadramento ou não da questão controvertida como retificação retardatária de
crédito demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma: "O Superior Tribunal de Justiça consolidou
jurisprudência no sentido de que é intempestiva a impugnação de crédito apresentada
fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do
o da
não
art. 8
Lei no 11.101/2005,
sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, nos moldes em que é
facultada a habilitação do credor.
" (AgInt nos EDcl no
Súmula no 83/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.822.364/SP,
julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
9/12/2022.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:12
Código de Controle do Documento: e7b26458-52ce-4838-9e99-284402525859

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.728.111 / MG
Número Registro: 2024/0317707-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044802820118130283
00047983020198130283
01263054020118260100
10283190004798001
10283190004798002 10283190004798004 1263054020118260100 14325849820238130000 190004798
44802820118130283 47983020198130283
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FALLETTI ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SOLANGE PEDROZA - MG051799
INTERES.
: ASTHURIAS AGRICOLA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AGRÍCOLA MONÇÕES LTDA
INTERES.
: CAMAC CALDEIRARIA E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGRICOLA MONCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA51807810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: a9b606e2-c852-4161-8640-d121890606d1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: a9b606e2-c852-4161-8640-d121890606d1